Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIAS MÓVEL E FIXA, E “INTERNET”. COBRANÇA INDEVIDA: REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVOSAS E DURADOURAS À CONSUMIDORA: DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Contrato de prestação de serviços de telefonias móvel e fixa, e “internet” celebrado em setembro de 2019. Cobranças indevidas realizadas em desacordo aos valores contratados. Insurgência da consumidora à sentença de parcial procedência (condenação à repetição em dobro do indébito da quantia de R$ 88,42), com vistas à reparação por danos morais.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
IV. No presente caso, em que pese o reconhecimento da falha na prestação do serviço (cobranças em desacordo ao pacote de serviços contratado; e bloqueio da linha telefônica móvel ao recebimento e realização de chamadas, por algumas horas, em razão de erro sistêmico), não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, tampouco situação de patente e extremo descaso, ou exposição da consumidora a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I).
V. Essa situação fática, portanto, não subsidia a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da ofendida.
VI. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46).